Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. MITIGAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que mantém penhora de percentual incidente sobre valores recebidos a título de proventos de aposentadoria, bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, sob fundamento de possível mitigação da impenhorabilidade e de inexistência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a constrição de parte dos proventos de aposentadoria, considerada a natureza alimentar da verba, pode ser excepcionalmente mantida diante da ausência de comprovação de prejuízo ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação quando preservada quantia suficiente à manutenção digna do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. A aferição da possibilidade de mitigação exige demonstração concreta de que a penhora não compromete o mínimo existencial, a cargo do credor, incumbindo também à parte interessada comprovar a imprescindibilidade da verba atingida.
5. A análise dos elementos constantes dos autos revela que a renda mensal supera referências objetivas usualmente adotadas para aferição de hipossuficiência, como o teto de renda para assistência da Defensoria Pública, não havendo comprovação idônea de despesas essenciais aptas a demonstrar comprometimento do mínimo vital.
6. Não há a necessidade de esgotamento prévio das demais medidas executivas para que haja a relativização da impenhorabilidade, dada a existência de preferência legal pela penhora em dinheiro (CPC, art. 835, §1o).
7. A manutenção da constrição, em percentual reduzido, harmoniza-se com a finalidade de efetividade da execução sem violar a proteção mínima assegurada ao devedor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; art. 835, §1o; art. 854, §3o, I; art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 29.04.2022. STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018. STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, p. 29.03.2019.